Tribunal: CARF
Processo: 10166.729648/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729648/2014-36
RESOLUÇÃO
2402-001.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME NEPOMUCENO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.729648/2014-36, em face do acórdão no 11-59.214, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente a impugnação.
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729648/2014-36
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 3295/3305 e Termo de Verificação Fiscal(TVF) de
fls. 3241/3294, relativos ao Imposto de Renda de Pessoa Física dos exercícios de
2011 e 2012, anos-calendário 2010 e 2011, com exigência de crédito tributário
acompanhado de multa de ofício e juros moratórios, conforme tabela abaixo
(...)
De acordo com o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, foi apurado que nos anos-calendário de 2010 e 2011 houve omissão
de resultado tributável da atividade rural. Houve, ainda, o lançamento de multa
isolada pela falta do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) com fato
gerador em 31/03/2011. Abaixo transcreve-se partes do Auto de Infração:
atividade rural. Houve, ainda, o lançamento de multa isolada pela falta do
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) com fato gerador em 31/03/2011.
Abaixo transcreve-se partes do Auto de Infração:

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
DECADÊNCIA Não cabe alegar decadência de lançamento não efetuado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser exercido
plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e
de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o
procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência,
proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar
de nulidade suscitada.
OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL GLOSA DE DESPESAS
DA ATIVIDADE RURAL.
Revelam-se regulares as glosas de despesas pleiteadas da atividade rural quando
o contribuinte não consegue comprovar por documentos legais hábeis e idôneos a
vinculação de tais despesas com as atividades rurais exploradas.
MULTA APLICADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ LEÃO
Matéria não impugnada.
Fl. 5873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729648/2014-36
3
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa; deve ser indeferido pedido de diligência
para obtenção de provas que O contribuinte deveria manter sob sua guarda.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo
caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) Nulidade do Procedimento
Fiscal por antecipação do lançamento ao exame de documentos; 2) Condução tendenciosa da
ação fiscal; 3) ausência de solicitação de documentos para as Fazendas NKK e NKKII; 4) Nulidade
da Decisão Recorrida por desconsideração da verdade material e vício de motivação; 5) Falta de
Anexação de Documentos juntados antes da decisão de primeira instância
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Dentre os inúmeros argumentos trazidos pelo recorrente, sobressai a juntada de
documentos em sede recursal que, por equívoco, não teriam sido juntado anteriormente e,
consequentemente, não apreciados pela decisão recorrida quando da análise das glosas das
fazendas NKK e NKK 2.
A decisão recorrida assim manifestou-se:
Quanto às glosas de R$ 2.321.847,84 e R$ 3.026.766,95 (anos-calendário de 2010
e 2011, respectivamente), na impugnação o contribuinte reitera que a exploração
é feita em nome do parceiro Milton Fernando Kolling, CPF 492.831.031-49, e que
as receitas e despesas lançadas no Livro Caixa foram feitas com base em relatório
enviado pelo responsável pela contabilidade das duas fazendas, nos moldes do
documento de fl. 83 e 3443, considerando o seu percentual de participação,
ficando toda a documentação de posse do parceiro Milton Kolling, visto que os
documentos são de titularidade e responsabilidade daquele e que entregou todos
os documentos quando do atendimento da intimação.
(...)
Fl. 5874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729648/2014-36
4
Primeiramente, cumpre assinalar que, diferentemente do alegado pelo
contribuinte, não foram anexados juntamente com o requerimento de fl.
3471/3472 documentos comprobatórios de despesas incorridas nas Fazendas NKK
e NKK1 (NKKII ?) e que as duas cópias de contrato apresentadas (fl.3501/3512 e
3841/3492) dizem respeito a promessa de permuta de imóvel por produto
agrícola, conforme abaixo transcrito:
(...)
Constata-se que o contribuinte afirma que a exploração da atividade rural nas
Fazendas NKKs (NKK e NKK1 (NKKII ?)) é feita em nome do parceiro Milton
Fernando Kolling, apresentando apenas uma planilha que supostamente
corresponderia às despesas incorridas no imóvel no período e seu rateio (fl. 83 e
3443) e um contrato correspondente à permuta de imóvel por produto agrícola.
Há no processo cópia de Contrato de Parceria Agrícola (fls. 3174/3177) do imóvel
rural com nome de fantasia NKK II.
137. Analisando-se tais documentos, verifica-se que não são documentos hábeis
para comprovar as despesas glosadas de R$ 2.321.847,84 e R$ 3.026.766,95
(anos-calendário de 2010 e 2011, respectivamente). Assinale-se, inclusive, que de
acordo com o cabeçalho existente na planilha de fl. 83 e 3443, a tabela diz
respeito ao ano de 2009.

Percebe-se, com isso, que de fato a documentação juntada em sede recursal já
havia sido referida quando da impugnação e foi motivo para a manutenção da glosa realizada.
Desta forma, admito a juntada dos documentos em sede recursal, na busca da
verdade material e converto o feito em diligência para que a unidade de origem proceda a análise
dos documentos juntados em fls. 3.608 a 5.861 e, caso entenda por necessária, revise o
lançamento realizado, retornando os autos para julgamento deste Conselho.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 5875
DF CARF MF
Original